Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714049-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CASSIA DE FATIMA BAHIA D EL REY, ANIBAL SAMPAIO XAVIER DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0027198-81.2016.8.07.0001, que manteve a ordem de liberação de valores aos credores por serem oriundos de constrições anteriores ao deferimento do processamento da recuperação judicial (Id 63434576). Sustentam que diante do processo de recuperação judicial, todos os credores a eles sujeitos deverão ser pagos na forma do plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado, sendo vedado tratamento diferente e privilegiado, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os credores. Defendem que compete exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial decidir sobre o destino dos ativos bloqueados em processos individuais, ainda que antes da apresentação do pedido de recuperação judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da ordem de levantamento dos valores bloqueados, sob pena de prejudicar o pagamento de seus credores no âmbito da recuperação judicial e de incompetência superveniente do Juízo a quo. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a remessa da quantia penhorada de R$ 119.095,23 ao processo da recuperação judicial. Preparo recolhido (Id 16421946) É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes, bem como risco de resultado útil ao presente recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a determinação contida na decisão recorrida atinente à expedição de alvarás de levantamento em favor dos credores, sendo relevante observar que o mérito recursal recai exatamente sobre o alcance do deferimento da recuperação judicial sobre quantias anteriormente penhoradas, tendo, inclusive, os agravantes colacionado julgado favorável à sua tese, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não da ordem de liberação da quantia ou sua submissão ao juízo da recuperação judicial. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência, com urgência, ao Juízo de origem ante a determinação de transferência de valores em substituição aos alvarás já expedidos (Id 64433718). Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora